Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO ASSEGURADO MEDIANTE INTERNAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ENUNCIADO 93 DO CNJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal promova o fornecimento de tratamento para hemodiálise três vezes por semana. A parte agravante alega que é portadora de doença renal crônica e terminal e possui comorbidades como: Artrite Reumatoide; Suspeita de Pericardite; Suspeita de Tromboembolismo Pulmonar; Possui bolsa de Colostomia por complicação de abcesso intestinal. Defende que o tratamento é imprescindível e que se encontra internada. Assinala que depende de uma vaga fixa para realizar as sessões de hemodiálise três vezes por semana para que possa receber alta hospitalar.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 60022738.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
VI. Ocorre que, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.Todavia, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Para tanto, destaca-se que a Secretaria de Saúde esclareceu que a parte agravante foi inserida na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial – SISREG III - HEMODIÁLISE, em 04/04/24 (ID 196664037 dos autos principais), e que consta da citada lista 178 pacientes, sendo 112 com a classificação de risco vermelho, a mesma da parte agravante, que se encontra na 44a posição.
VII. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Todavia, em sede de cognição sumária, ainda que a parte autora conste na lista de prioridade vermelha, os elementos nos autos são insuficientes para modificar a lista de espera em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista da central de regulação com a mesma classificação de risco. Isso porque, apesar da parte autora sustentar a existência de risco de infecção hospitalar, constata-se que a parte autora está recebendo o tratamento regular de hemodiálise, ainda que mediante internação em ambiente hospitalar, bem como que a sua inserção na lista para a hemodiálise ambulatorial está dentro do prazo de 180 dias para tratamentos estabelecido pelo Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Portanto, deve-se preservar os critérios da secretaria de saúde para a elaboração da lista, de modo a respeitar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação, eis que a concessão de prioridade no tratamento da parte autora violaria a já mencionada fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.